Tribunal: STF
Processo: HC 250297
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO STJ. REITERAÇÃO DE PRETENSÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR JÁ EXAMINADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus no qual se aponta constrangimento ilegal ante a demora no julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Habeas Corpus nº 859.891/MG.  



    2. Colhe-se da petição inicial do writ que o paciente encontra-se preso preventivamente. 



    3. Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou o citado Habeas Corpus no STJ. O Ministro Relator, em 08/10/2023, determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para manifestação.   



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal ante a demora para julgamento do mérito do writ impetrado no STJ. Articula com o princípio da duração razoável do processo. Refere a recomendação contida na decisão por mim proferida no HC nº 245.344/MG, para que o Ministro Relator do Habeas Corpus nº 859.891/MG, no Superior Tribunal de Justiça, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligencie o julgamento do writ. 



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça a apreciação do Habeas Corpus nº 859.891/MG. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Observa-se que a pretensão veiculada na inicial desta impetração foi objeto do HC nº 245.344/MG. Nesse processo, neguei seguimento à impetração mediante decisão publicada em 27/08/2024, com trânsito em julgado em 03/09/2024, destacando a excepcionalidade de intervenção na ordem dos trabalhos do STJ. Veja-se o que constou do pronunciamento:



    “6. Conforme se constatou em consulta ao sítio eletrônico do STJ, realizada em 27/08/2024, o Habeas Corpus nº 859.891/MG foi protocolado em 05/10/2023, sendo distribuído ao ministro relator em 06/10/2023. Em 08/10/2023, foi proferido despacho de mero expediente determinando vista ao Ministério Público Federal, para emissão de parecer. A manifestação foi juntada ao processo em 27/10/2023, quando então os autos foram conclusos à Sua Excelência, o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    7. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.



    8. Contudo, como bem anotado pelo Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, uma vez que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados”.



    9. Assim, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar ao Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022.



    10. No caso dos autos, embora a tramitação do habeas corpus não tenha ocorrido com a celeridade desejável, sendo ultrapassado o prazo previsto em norma regimental — art. 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a estabelecer que o processo, após o aparelhamento, seja levado a julgamento na primeira sessão da Turma, Seção ou Corte Especial —, não se evidencia demora excessiva a autorizar a concessão da ordem.



    11. Tampouco vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou ainda a probabilidade do direito que justifique a queima de etapas pretendida, em evidente interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. 



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. Não obstante, recomendo ao Ministro Relator do Habeas Corpus nº 859.891/MG no STJ que, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligencie o julgamento do writ.”



    7. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos acrescidos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos acrescidos). 



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente